Tribunal: STF
Processo: ARE 1538130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viviane Pomini Ramos interpõe agravo (eDoc 182), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 171) que, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e da necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 158) manejado em face de acordão (eDoc 131) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADVOCACIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    A Lei nº 8.906/94 dispõe que nas hipóteses das infrações disciplinares contidas nos incisos XXI e XXIII do art. 34, que possuem cunho de obrigação pecuniária, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida (art. 37, §2º). 



    A norma prevista no art. 37, § 2º, da Lei 8.906/94 contém regra de agravamento da sanção disciplinar de suspensão do exercício profissional, não sendo lógica a sua utilização para eximir o advogado reconhecidamente infrator do cumprimento da penalidade aplicada mediante legítimo procedimento administrativo. 



    A simples alegação da existência de ações cíveis em tramitação na Justiça Comum em que se discute a prestação de contas não é fato, por si só, a anular a pena disciplinar de suspensão do exercício profissional aplicada pela OAB/PR após regular processo administrativo. 



    Apelação improvida.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que reconheceu a legalidade da penalidade disciplinar de suspensão do exercício profissional até a satisfação integral da dívida imposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná (OAB/PR).



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    No caso, a impetrante foi condenada à pena de suspensão do exercício profissional até a satisfação integral da dívida (art. 37, § 2°, EAOAB), sanção aplicada no âmbito do Processo Disciplinar PAD n.º 010119/2015, tendo sido aplicada a pena de suspensão do exercício profissional com fundamento no art. 34, incisos XX e XXI do EAOAB, "locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa" e "recursar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele". 



    A Lei nº 8.906/94 dispõe, de forma clara, que nas hipóteses das infrações disciplinares contidas nos incisos XXI e XXIII do art. 34, que possuem cunho de obrigação pecuniária, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida (art. 37, §2º). 



    A regra do art. 37, § 2º, Lei nº 8.906/94 visa dar efetividade às penalidades de suspensão aplicadas pela OAB, quando a questão for relativa à inadimplência pecuniária, pois alarga o efeito da sanção até que a obrigação seja efetivamente cumprida. Sem esse preceito, a penalidade aplicada não teria a eficácia de compelir o adimplemento da obrigação, pois bastaria o simples transcurso do prazo de suspensão, para que o advogado infrator tivesse direito de retorno ao seu status, independentemente da realização do respectivo pagamento. Precedentes deste Tribunal: AC Nº 5003744-56.2012.404.7110, 3ª Turma, Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, unânime, em 12/12/2013 e AC Nº 5009690-82.2011.404.7000, 4ª Turma, Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, unânime, em 14/11/2013. 



    Desse modo, a norma prevista no art. 37, § 2º, da Lei 8.906/94 contém regra de agravamento da sanção disciplinar de suspensão, não sendo lógica a sua utilização para eximir o advogado reconhecidamente infrator do cumprimento da penalidade aplicada mediante legítimo procedimento administrativo. 



    Não se desconhece o julgamento do RE 647.885, na sistemática de repercussão geral (Tema 732), no qual o STF firmou a tese no sentido de que “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.” Entretanto, tal entendimento não é aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que não se trata de inadimplemento de anuidades, e sim, recusa injustificada no que se refere à prestação de contas ao cliente.



    Revisar o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região demandaria a interpretação de norma infraconstitucional (Lei n. 8.096/94), bem como o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente